Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Tratando-se o recurso de apelação tão somente acerca do pleito de justiça gratuita e, diante do não recolhimento de preparo pelo apelante, defere-se o benefício da gratuidade de justiça tão somente para esse ato processual, nos termos do art. 98, 5o, do CPC, a fim de viabilizar a sua análise.
2. Irreparável a sentença que, diante da informação de celebração de acordo extrajudicial entre as partes, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir. O mesmo se diz em relação à condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de adimplir parcelas do financiamento que possui junto à parte autora.
3. Levando em consideração o elevado valor do bem objeto de contrato de financiamento entabulado entre as partes e o fato de a parte requerida não haver colacionado um documento sequer que comprovasse a alegação de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, não há que se falar em concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, promovida a correção da sentença para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.